Tribunal: STF
Processo: HC 234401
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Levy de Araújo Nunes, advogado, em 24.10.2023, em benefício de Claudemir de Jesus, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.7.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 839.637.



O caso



    2. O paciente foi preso preventivamente, em 30.11.2022, após permanecer mais de três anos foragido, pela alegada prática do crime de homicídio qualificado, previsto nos incs. I (por paga ou promessa de recompensa, ou outro motivo torpe) e IV (à traição, de emboscada, ou por dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do § 2º do art. 121, c/c art. 29 (concurso de pessoas), ambos do Código Penal.



     



    Na decisão de recebimento da denúncia, em 11.3.2019, a prisão preventiva do paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, pois “se ausentou do distrito da culpa após a prática delitiva, permanecendo em lugar desconhecido até este momento, a evidenciar a intenção do mesmo de se esquivar da instrução do processo e, também, de eventual decreto condenatório” (fl. 3, e-doc. 5).



    3. Em 23.3.2023, o juízo da comarca de Piranhas/AL, em audiência de instrução e julgamento, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva e manteve a custódia cautelar do paciente, sob o fundamento de que a sua liberdade colocaria em risco a aplicação da lei penal, pois se ausentou do distrito da culpa, mantendo-se foragido por cerca de três anos, e de resguardar sua integridade física, pela “alta periculosidade da família da vítima” (e-doc. 6).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0802943-23.2023.8.02.0000 no Tribunal estadual. Em 14.6.2023, a Câmara Criminal conheceu da impetração e denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA SUFICIENTE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA A NECESSIDADE DE MANTER O PACIENTE PROVISORIAMENTE CUSTODIADO PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE 03 ANOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS SÃO IRRELEVANTES SE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIENTE A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A medida constritiva de liberdade, ora decretada, encontra-se fundamentada na aplicação da lei penal, uma vez que consta nos autos que o ora paciente teria se evadido do distrito da culpa e esteve foragido por aproximadamente 03 anos, o que também justifica a indispensabilidade da medida extrema e, por conseguinte, afasta a aplicação de outras medidas cautelares. 



    2. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



      3. Habeas corpus denegado” (fl. 1, e-doc. 3).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça alagoano impetrou-se o Habeas Corpus n. 839.637/AL no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.7.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu o requerimento liminar, requisitou informações ao juízo de origem e determinou vista ao Ministério Público Federal para parecer:



    “O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Para tanto, há necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal. 



    No caso, o impetrante não juntou o decreto de prisão preventiva. A fragilidade na instrução do presente mandamus impede a análise da plausibilidade do pedido de liminar formulado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo, encarecendo o envio de cópia do decreto de prisão preventiva. 



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    6. Esse o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o “constrangimento infligido ao paciente é clamoroso tendo em vista que a única razão e fundamentação dada pela r. Magistrada de primeiro grau é que a prisão preventiva é para o bem do paciente, para salvaguardar a integridade física do paciente tendo em vista a altíssima periculosidade da família da vítima” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Alega ser “algo absurdo o que foi proposto pelo Parquet” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que, “[s]e o MP e o Juízo da Comarca de Piranhas, de fato estivessem a preocupar-se com a integridade física do Paciente, iriam e deveriam acionar o CONSEG (Conselho Estadual de Segurança) para instituir uma segurança pessoal diuturnamente para isso. Jamais e em hipótese alguma iriam lançar o Paciente no cárcere prisional sob a tutela de que é para o seu bem, para preservação da sua integridade física! Essa atitude é a nítida vontade de punir antecipadamente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que recorreu à “Colenda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas para fazer cessar o grave e clamoroso constrangimento infligido ao Paciente. Todavia o voto do eminente relator, data maxima venia, não abordou e nem tratou da ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do Paciente fundamentada pela magistrada de 1º grau em ‘preservar a integridade física do acusado’ diante da ‘altíssima periculosidade da família da vítima’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “[j]á no âmbito do STJ, o Ministro Relator, em que pese a admiração e respeito e o notório saber, deixou os autos processuais parados sem dar uma decisão interlocutória monocrática ou levar os autos para apreciação da 5º Turma. E é essa omissão e, data máxima vênia ao r. Ministro, desídia do Relator no STJ, ora apontado como Autoridade Coatora em decidir sobre a liberdade do paciente, que está segregado no sistema prisional há mais de 1 ano, fundada na preservação da integridade física do Paciente em razão da altíssima periculosidade da família da vítima, mantendo o Paciente ao cárcere, ao final da instrução processual” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante dos fatos e fundamentos exaustivamente esmiuçados, e sem maiores delongas, tendo em vista o senso de justiça garantista que norteia Vossa Excelência, em suas decisões, requer: 



    A) Revogação da prisão preventiva, tendo em vista a nítida e clara ausência de fundamentação legal, já garantida a instrução criminal (já houve sentença de pronúncia) fundando-se na hipótese de que ‘estamos lhe prendendo para o seu bem’ o que não é crível, é teratológico, data máxima vênia a r. Magistrada de 1º grau bem como o Tribunal de origem e da decisão negando o pedido liminar no STJ; com a respectiva expedição do Alvará de soltura em nome do Paciente;



    B) Subsidiariamente requer, caso V. Exa. entenda desta forma, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, inclusive monitoramento eletrônico de raio zero” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O presente habeas corpus está prejudicado. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.10.2023, após a impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 24.10.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do Habeas Corpus n. 839.637/AL por deficiência na instrução, nos seguintes termos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva da paciente. 



    Quanto aos motivos da custódia, o habeas corpus é manifestamente inviável. Isso porque o mandamus está deficientemente instruído. 



    Não foi juntada aos autos cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido. 



    Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Nesse sentido, confira-se: (...)



    Com efeito, ‘[a] superveniência de sentença condenatória prejudica a análise de eventual excesso de prazo da prisão cautelar’ (AgRg no HC n. 769.901/ES, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus”. 



    8. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.7.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 839.637/AL, tendo sido precário o ato, no qual examinados os requisitos para o deferimento, ou não, apenas liminar. 



    A decisão de indeferimento da liminar foi substituída, em 27.10.2023, pela monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, que, ao analisar o mérito do Habeas Corpus n. 839.637/AL no Superior Tribunal de Justiça, decidiu pelo não conhecimento, por deficiência na instrução da impetração, conduzindo-se à perda superveniente de objeto deste habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 



    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas nos Habeas Corpus 
ns. 199.689, DJe 20.4.2021; 198.845, DJe 9.4.2021; e 198.957, DJe 6.4.2021.



    9. Anote-se inexistir, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia que pudesse conduzir à concessão do habeas de ofício. O objeto daquela impetração foi examinado, tendo concluído o Ministro Joel Ilan Paciornik, como consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, estar o habeas corpus deficientemente instruído, sem a “cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido”, motivo pelo qual não foi conhecido. 



    As alegações deduzidas na inicial desta impetração, referentes ao pedido para “[r]evogação da prisão preventiva, tendo em vista a nítida e clara ausência de fundamentação legal, já garantida a instrução criminal (já houve sentença de pronúncia) fundando-se na hipótese de que ‘estamos lhe prendendo para o seu bem’ o que não é crível, é teratológico, data maxima venia a 
r. Magistrada de 1º grau bem como o Tribunal de origem e da decisão negando o pedido liminar no STJ; com a respectiva expedição do Alvará de soltura em nome do Paciente” (fl. 12, e-doc. 1), foram consideradas no julgamento que não conheceu do Habeas Corpus n. 839.637/AL no Superior Tribunal de Justiça, no qual apresentadas razões que, por serem posteriores à presente impetração, não foram cuidadas neste habeas corpus.



    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora